Tribunal: TJMT
Processo: 1008303-65.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1008303-65.2017.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO].

Parte(s):

[CANDIDO PIETRO BIASI - CPF: 141.931.448-36 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PERDAS E DANOS. PRISÃO CAUTELAR E DENÚNCIA. SUSPEITA DE PARTICIPAÇÃO EM ESQUEMA DE FRAUDE NA COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRAS DENOMINADA OPERAÇÃO GUILHOTINA. SENTENÇA CRIMINAL DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386 IV DO CPP APÓS QUASE 10 (DEZ) ANOS. ERRO JUDICIÁRIO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APELO PROVIDO.

Incontroverso que houve a prisão do Apelante no ano 2007 em razão de suspeita de participação em esquema de fraude na comercialização de madeiras denominada Operação Guilhotina, e após quase 10 (dez) anos de tramitação do Processo Criminal o autor foi absolvido das acusações com fundamento no artigo 386 IV CPP, no ano 2017.

Os danos morais são evidentes e decorrem diretamente do excesso de tempo em que a parte apelante aguardou até a sentença criminal absolutória, que reconheceu a ausência de indícios de comprovação da participação para a infração penal.

Atentando aos critérios da lei, o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de Apelação Cível interposta por CANDIDO PIETRO BIASI (ID 73951963) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Perdas e Danos
proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO. (ID 73951961)

O apelante alega que foi vítima de prisão indevida, que no cumprimento do mandado foi algemado em seu ambiente de trabalho, e que foi prejudicado ao perder vaga de perito no concurso da POLITEC por estar na época respondendo ao processo criminal.

Segue ressaltando que o processo criminal tramitou por vários anos, e que o dano moral restou caracterizado na sentença que o inocentou.

Ao fim, requer a condenação do ente público ao pagamento de indenização de cunho moral.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando o desprovimento do recurso. (ID 73951966)

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso. (ID 80044978)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Ressai dos autos que CANDIDO PIETRO BIASI ajuizou Ação de Indenização em face DO ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo em síntese que:

“(...) em “03 de julho de 2007, foi deflagrada a operação “guilhotina”, que investigou o envolvimento de empresas, técnicos da própria Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) e engenheiros responsáveis por projetos de manejo e exploração ilegal de madeira, onde foram expedidos diversos mandados de prisão, sendo um deles em nome do autor”.

Argumenta o Autor que “prestava alguns serviços para uma das empresas denunciadas a A.C.S MADEIRAS LTDA, tendo seu nome ligado a atividades ilícitas de total desconhecimento do autor, que essa empresa participava”.

Informa que em “05 de julho de 2007, cumprindo mandado de prisão, os agentes policias foram até o escritório do requerente, localizado na comarca de Sinop/MT e de forma hostil, totalmente desproporcional, levaram o autor algemado até a delegacia e logo em seguida encaminhado para Cuiabá/MT, ficando preso injustamente por 3 (três) dias”.

Aduz ainda que “o processo criminal percorreu longos 9 (nove) anos, até ser proferida a sentença de absolvição em 01/12/2016, quando o autor pode ter seu nome limpo novamente, ao longo desses anos o autor experimentou diversos transtornos e dissabores devido ao seu nome estar ligado a um processo criminal, como em 2008 onde foi aprovado em concurso público da POLITEC (doc. anexo) para perito criminal e não pode assumir, devido a estar respondendo processo, o autor se sentiu profundamente injustiçado, sabendo que era inocente, um o homem honesto e trabalhador”.

Oportunizado o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

São esses os fatos a serem analisados.

Das provas e documentos carreados aos autos é incontroverso que houve a prisão do Apelante no ano 2007 em razão de suspeita de participação em esquema de fraude na comercialização de madeiras denominada Operação Guilhotina - prática dos delitos descritos no art. 69-A e 46,
caput
, ambos da Lei n. 9.605/98, e art. 299, caput, do Código Penal (ID 73950495 - Pág. 1 e 2), que foi posto em liberdade em 05/07/2007 (ID 73951957 - Pág. 1), e após a tramitação do Processo Criminal n° 948.63.2007.811.0082, Código 11002, que CANDIDO foi absolvido das acusações com fundamento no artigo 386 IV CPP (
estar provado que o réu não concorreu para a infração penal)
, no ano 2017 (ID 73950497 e ss).

A prisão, denuncia e processamento do Apelante se revelaram injustas visto que foi acusado de um crime que não cometeu, foi preso, e, ainda que tenha sido por pouco tempo é inegável o constrangimento de ser recolhido, com a humilhação e a insegurança que uma situação estressante dessa provoca, pois esperou por quase 10 (dez) anos para ser absolvido.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes estatais e os danos sofridos pelo Apelante, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão e processamento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRISÃO ILEGAL.OMISSÃO NA FASE DO INQUÉRITO, EM RELAÇÃO À ANÁLISE DAS PROVAS
. FILMAGEM COMPROVANDO QUE NÃO FOI O AUTOR O EXECUTOR DO CRIME.
SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA
.
DANO MORAL.

DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO E DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO
. FIXAÇÃO EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DA CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, O CARÁTER PEDAGÓGICO, A PROPORCIONALIDADE, A NÃO CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO E O VALOR ESTABELECIDO EM SITUAÇÕES SEMELHANTES PELA CÂMARA. ATO JUDICIAL. (...). APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE.“
(TJ-PR - APL: 14565750 PR 1456575-0 (Acórdão), Relator: Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 19/04/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1805 23/05/2016) Destaquei.

Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, conforme já mencionado é, pois, dever de o Estado reparar os danos sofridos.

DO VALOR DO DANO MORAL

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa.

Considerando que não restou comprovada aprovação e nomeação no concurso de perito da POLITEC, relacionados a perda da chance alegada, mas que apelante foi preso temporariamente, posteriormente processado, e amargou por quase dez anos para ter sua declaração de inocência, atentando aos critérios da lei, deve ser fixado o valor da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com incidência de juros de mora e correção a contar desta decisão.

Os índices de correção devem incidir nos termos do decidido no Tema 810 do STF.

Posto isso,
DOU
provimento ao recurso do apelante, para reformar a sentença e julgá-la parcialmente procedente, e consequentemente condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por dano moral fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mais h
onorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 10 DE MAIO DE 2022 (PLENARIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022